Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811281-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELIETE COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811281-55.2020.8.14.0000
.

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
ELIETE COSTA DE SOUZA
.

ADVOGADO(A)(S):
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.
A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:
“o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

II.
Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENO
,
para
manter na integra os termos
da decisão vergastado e
aplicar multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC,
, em
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0811281-55.2020.8.14.0000

COMARCA: CAPANEMA / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(A)(S):
ELIETE COSTA DE SOUZA

ADVOGADO(A)(S):
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática deste desembargador (Id. 4020980), que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, para manter integralmente decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em favor da Agravada.

Nas
razões recursais (Id. 4201088)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, reiterando os argumentos do agravo de instrumento. Aduz a ilegitimidade passiva
ad causam
da Unimed Belém, haja vista que a Agravada é titular de plano de assistência médico-hospitalar celebrado com a Unimed Norte e Nordeste, pessoa jurídica distinta da Agravante, sendo que não possuiria qualquer obrigação contratual com a beneficiária.

Ressalta a existência de várias cooperativas de trabalho médico integrantes do sistema Unimed, porém, todas constituiriam pessoas jurídicas autônomas e independentes uma das outras, de modo que a relação obrigacional atingiria apenas a respectiva cooperativa contratante.

Em contrarrazões (Id. 4543790), a Agravada pugna pelo desprovimento do interno.

A despeito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 4 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.
NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COOBRIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA. QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR APARENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

A despeito da autonomia e independência administrativa das cooperativas que integram o Sistema Unimed, é identificada solidariedade obrigacional entre as integrantes deste sistema, sendo que a jurisprudência do STJ, a luz do CDC, consagra que:
“o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

II.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A decisão monocrática impugnada (Id. 4020980) resta assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. ‘
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes’
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

No interno reafirma-se a tese de ilegitimidade passiva da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico sob o argumento de que as cooperativas integrantes do sistema Unimed são pessoas jurídicas autônoma e independentes, e que sendo a Agravada é titular de plano de saúde contratado com a Unimed Norte e Nordeste, a Agravante não possuiria qualquer obrigação contratual em prol da beneficiária.

Com efeito, a tentativa de fuga obrigacional objetivada com a pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
é, de plano,
improcedente
. Isso porque, constata-se que, objetivamente, o sistema das operadoras de planos de saúde instrumentalizado no sistema Unimed transmite ao consumidor a ideia de que se trata entidade nacional de assistência médica única com atuação direta em todo Brasil, sendo que consumidor não possuir informação adequada da autonomia, independência e de eventuais diferenças e limites no conteúdo dos serviços fornecidos por cada cooperativa médica específica. Daí porque se compreender pela existência de um regime de obrigação solidária entre as cooperativas que integram o sistema Unimed.

Nesses casos, ante a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter plenos conhecimentos acerca da diferenciação da gama de serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema Unimed, tem-se configurada a legitimidade passiva tanto da Unimed contratante quanto da Unimed executora.

Nesse sentido, confira-se julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.
2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações;
por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
4.
Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas
. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC.
INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.
4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.
5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.
6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.
7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Dessa forma, entendo que a Agravante UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é parte legítima para demanda que objetiva o fornecimento emergencial de tratamento médico-hospitalar, restando identificada a solidariedade obrigacional decorrente da qualificação de fornecedor aparente.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 4020980.

Da improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pela Agravante, devidamente assinaladas em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão fático-jurídica para infirmar a decisão monocrática que encontra amparo em jurisprudência de Corte Superior. Desta forma, se mostra cabível a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 29 de NOVEMBRO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/12/2021